Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTENDO DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO, BIOMETRIA E SELFIE. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito e de compensação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente.

2. A recorrente cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a decisão. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.

3. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito.

4. No caso, as instituições financeiras juntaram instrumentos eletrônicos de contratação, que contêm dados relativos à identidade do consumidor, geolocalização e biometria, além de captura de selfie, de onde é possível extrair manifestação de vontade do consumidor em relação à operação de crédito.

5. A autora/recorrente limitou-se a defender a procedência dos pedidos iniciais. A apelante não negou o recebimento de parte da quantia, tampouco sua utilização, ao passo em que a avença foi firmada em 05/07/2022, havendo a autora ajuizado a presente demanda, questionando a operação, apenas em 04/09/2023.

6. Ausentes, ainda, indícios de que tenha buscado as instituições financeiras ou mesmo autoridades policiais, para esclarecer ou denunciar as supostas contratações fraudulentas de que teria sido vítima. Não há informações que sustentem eventual negativação indevida do nome da requerente em cadastros de restrição ao crédito.

7. No mesmo sentido, apesar de alegar que não possuiria conta no BANCO VOTORANTIM S/A, instituição na qual, diga-se, foram depositados valores em seu nome e CPF, não produziu provas em sentido contrário.

8. A referida instituição financeira possui unidade em Brasília/DF, não havendo sido demonstrado pela recorrente qualquer iniciativa no sentido de obter declaração ou outro documento que comprovasse a inexistência de conta de sua titularidade naquele estabelecimento. Da mesma forma, não conseguiu demonstrar a dificuldade na sua obtenção, não havendo se falar em produção de prova diabólica.

9. A autora não se desincumbiu do ônus de produzir prova que lhe era de fácil acesso, conduzindo a cenário sustentado em prova satisfatória quanto à regularidade da contratação e, portanto, da legalidade dos descontos efetuados pelas instituições financeiras em seu benefício previdenciário.

10. Como, por força do artigo 107 do Código Civil, a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”, o negócio jurídico firmado por meios digitais, quando dotado de informações que assegurem a identidade do consumidor e a fidedignidade do consentimento, além de dados que garantam a segurança da operação, como no caso em exame, é válido e eficaz, e vincula as partes.

11. Ausente defeito na prestação do serviço, incabíveis a repetição de indébito e a compensação por danos morais.

12. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.